Tribunal: TJDFT
Processo: 0709005-84.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM E QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUTONOMIA DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente embargos à execução ajuizado pelo embargante, o qual alegara que as notas promissórias que aparelham a execução foram assinadas sob coação e que o negócio seria nulo por objeto ilícito, pois fruto de agiotagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar (i) a exigibilidade das notas promissórias diante da alegação de quitação da dívida e prática de agiotagem; e (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova e aplicação da Lei de Usura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu que não houve circulação das notas promissórias, permitindo ao devedor opor exceções relativas ao negócio jurídico subjacente.
4. Não foi juntada prova documental de pagamento ou cobrança de juros excessivos.
5. Ata notarial não comprova, por si só, o fato constitutivo do direito alegado.
6. O embargante, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia. Ao contrário, denota-se dos autos que o recorrente, além de confessar a emissão da nota promissória em favor do apelado, não logrou êxito em demonstrar a quitação da dívida ou qualquer vício capaz de comprometer a higidez do título de crédito executado.
7. Assim, à luz dos princípios que regem os títulos de crédito — cartularidade, autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais — e considerando o reconhecimento do apelante quanto à emissão das notas promissórias, impõe-se a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A ausência de prova acerca da quitação da dívida ou da prática de agiotagem impede a inversão do ônus da prova e autoriza a manutenção da exigibilidade das notas promissórias, prevalecendo os princípios que regem os títulos de crédito.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 355, I, art. 373, I, art. 487, I; MP n. 2172-32/01, art. 3o (Lei de Usura).